Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), JEFERSON CAVALCANTE LIMA - CPF: 615.434.603-48 (PACIENTE), Juiz de Direito, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEICAO VARGAS - CPF: 091.293.491-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000767-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO
PACIENTE: JEFERSON CAVALCANTE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 9G DE COCAÍNA, 11,7G DE SKANK E UMA BALANÇA DE PRECISÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000767-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO
PACIENTE: JEFERSON CAVALCANTE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Walter Djones Rapuano, em favor de Jeferson Cavalcante Lima, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante suscita a ausência do
periculum libertatis
, ao argumento de que a autoridade coatora se embasou nas elementares do tipo penal para sustentar a gravidade concreta do delito e a necessidade da prisão para salvaguardar a ordem pública.

Consigna que o paciente nunca foi preso e processado, não faz parte de facção criminosa, e se encontrava desempenhando atividade lícita, não se tratando de indivíduo voltado à prática delituosa.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, adotando-se outras medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000767-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000364-12.2024.8.11.0040, a Força Tática da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, abordou dois indivíduos em uma motocicleta – sendo eles o paciente e o coautuado, Cláudio Henrique da Conceição Vargas – e, após busca pessoal, encontraram grande quantidade de entorpecente em posse dos suspeitos, sendo 35 [trinta e cinco] unidades de substância análoga à cocaína, e 2 [duas] unidades de substância análoga à Skank, acondicionadas em sacos zip-lock, além de uma balança de precisão, consoante se depreende do depoimento prestado pelo SD PM Valter Brune Martins Fernandes,
verbis
:

“QUE em continuidade a OPERAÇÃO VITAE FASE X, esta equipe de força tática em patrulhamento tático pela Avenida Tangará, próximo ao número 685, bairro São Mateus uma região onde é costumaz à prática de tráfico de drogas, onde esta equipe percebeu os 2 (dois) conduzidos em cima de uma motocicleta de placa MIM-6511, com sinais identificadores danificados, onde esta equipe optou por fazer uma abordagem policial e averiguar a procedência da motocicleta; QUE em buscas pessoal no mesmo, foi localizado pelo soldado PM FERNANDES,
no casaco do JEFERSON (conduzido), uma 1 balança de precisão uma porção considerável de substancia análogo Skank, e 18 (dezoito) porções de substância análoga a cocaína
, e ainda, foi percebido pela equipe policial que o conduzido CLAUDIO tentou se desfazer de um invólucro, onde foi feito buscas pessoal no mesmo, foi encontrado na linha da cintura por dentro do shorts 17 dezessete porções de substância análoga à cocaína, e em ainda em buscas no perímetro foi localizado pelo soldado PM DOS SANTOS o invólucro considerável de substância análoga a Skank, QUE o conduzido Cláudio havia jogado ao solo; QUE foi questionado ambos sobre a materialidade que
os dois disseram ser faccionados pelo C.V. (Comando Vermelho)
; QUE havia acabado de pegar de uma terceira pessoa e estariam vendendo a drogas a mando da facção, onde esta equipe diante dos fatos conduzimos ambos para a delegacia, para os procedimentos cabíveis, sem lesões corporais. Obs.: a motocicleta de cor preta placa MIM-6511 foi recolhida ao pátio conveniado, com apoio da guarda municipal do município, QUE durante a confecção do BOPM
o conduzido Jeferson afirmou a equipe que trabalha no Smoke Snooker Loung e realiza o tráfico aos clientes do local
”.

A audiência de custódia foi presidida pelo Juiz-Plantonista da Comarca de Sorriso que, por sua vez, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, consoante se depreende da fundamentação abaixo:

“Da análise dos autos, além da configuração do
fumus comissi delicti
, verifico estar presente o pressuposto do
‘periculum libertatis’
, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade,
ante a diversidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico
,
somado ao fato do conduzido ser membro da organização criminosa Comando Vermelho
. Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 13/1/2021, por volta das 20h40min, efetuaram a abordagem de uma motocicleta, a qual possuía seus sinais identificadores adulterados, com dois agentes e,
em revista pessoal ao abordado Jeferson lograram êxito em apreender uma balança de precisão, uma porção de Skank e 18 (dezoito) porções de cocaína e em revista pessoa do abordado Claudio lograram êxito em apreender uma porção de Skank e 17 (dezessete) porções de cocaína, além de destacarem que o conduzido Cláudio tentou dispensar parte da substância entorpecente que estava consigo.
Destacaram, ainda, que
durante a abordagem os conduzidos informaram serem membros da organização criminosa Comando Vermelho e que vendiam substância entorpecente em uma tabacaria da cidade de Sorriso/MT
. Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública. Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, certo é que a prisão preventiva não foi decretada apenas com base em circunstâncias elementares do delito ou em sua gravidade abstrata.

A prisão do paciente – e do coautuado, Cláudio Henrique da Conceição Vargas – foi calcada na garantia da ordem pública, em razão da
diversidade da natureza da droga apreendida
, com ênfase para os efeitos deletérios produzidos pela cocaína.

A autoridade coatora ressaltou, ainda, que
com o paciente
foi localizada uma balança de precisão, 1 [uma] porção de Skank, além de 18 [dezoito] porções de cocaína embaladas para comercialização
[1]
.

Não ignoro que, de acordo com o Enunciado n. 25,
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Entretanto, a despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não visualizo base empírica a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

Em primeiro lugar, a quantidade de droga não foi tão expressiva a ponto de justificar o encarceramento provisório, uma vez que estamos a tratar da apreensão de 9g de cocaína e de 11,7g de Skank.

Em segundo lugar, não há elemento concreto que justifique a imposição da medida extrema pois, a despeito dos efeitos deletérios de uma das drogas apreendidas [cocaína], e da apreensão da balança de precisão com o paciente, não há indicativos a apontar sua habitualidade na prática do comércio malsão.

Embora os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante tenham afirmado que
“os conduzidos informaram ser membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, e que vendiam substância entorpecente em uma tabacaria na cidade de Sorriso/MT”
, não se extrai dos autos indícios seguros do envolvimento deles com a referida facção criminosa, notadamente porque, perante a autoridade policial, os autuados optaram por permanecer em silêncio.

Nesse diapasão, inexistindo evidências concretas a demonstrar que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, reputo adequada a proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
JEFERSON CAVALCANTE LIMA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres,
em especial no estabelecimento comercial denominado “Smoke Snooker Loung”
, local onde, em tese, realizava a prática de tráfico de drogas;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares.

É como voto.

[1]
Segundo consignado no Boletim de Ocorrência PMMT n. 2024.12739, com o paciente, Jeferson Cavalcante Lima, foram apreendidos: 9g de cocaína, divididos em 18 porções prontas para venda, 11,7g de Skank e uma balança de precisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024